Tribunal: STF
Processo: ARE 1297688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê de o recurso extraordinário não ter sido devidamente preparado.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário objetivando a reforma do acórdão do Tribunal de origem, interposto com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CREA/RJ E CREA/ES. ANOTAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. FACULDADE NÃO CADASTRADA NO SISTEMA. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO MEC PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta ofensa aos arts. 1º, III e IV, 5º XIII, e 6º, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação: 
     “De fato, não há dúvidas de que os certificados de conclusão de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, na modalidade presencial ou a distância, devem ser obrigatoriamente registrados pela instituição devidamente credenciada e que efetivamente ministrou o curso, condição necessária para que tenham validade nacional. Isso porque a Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB) determina que os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.
    O recorrente demonstra que cursou a especialização em instituição de ensino superior aparentemente regular, autorizada pelo MEC, porém se nota que as Faculdades Integradas de Jacarepaguá/RJ, todavia, solicitaram o cadastramento do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, com base na Portaria MEC n. 1.617, de 13 de maio de 2005, que, por outro lado, autorizou pelo prazo de 3 anos a oferta de curso de pós-graduação lato sensu – especialização a distância na sua área de formação acadêmica, acrescentando que suas áreas de formação acadêmica compreendem os cursos de Turismo, Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Curso Superior de Tecnólogo em Processamento de Dados.
    Dessa forma, a negativa de registro profissional pelo CREA/ES não se mostra ilegal, ante o não cumprimento das condições impostas à instituição de ensino.
    Assim sendo, considerando que o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho em exame, por extrapolar as condições de oferta impostas no respectivo ato autorizativo do MEC (Portaria MEC n. 1.617, de 13 de maio de 2005), não preenche as condições de regularidade exigida para o cadastramento na autarquia federal, não há como afastar a Decisão Plenária PL/RJ n. 3941/2011, do Crea/RJ e a negativa de inscrição do registro profissional no CREA/ES.”
    Nesse sentido, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 711.490-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/5/2016)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/11/2014)
    Cumpre destacar que sendo estreita a via do apelo extremo e em razão de seus limites cognitivos, o requerimento de gratuidade da justiça deverá ser apreciado pelo juízo de origem quando da execução das despesas, honorários e demais verbas sucumbenciais.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor das recorrentes, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente